Tribunal: TJMT
Processo: 1003666-71.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003666-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Conselho do Idoso]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONICE MARTINS DA CRUZ - CPF: 453.219.491-15 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003666-71.2021.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Leonice Martins da Cruz

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem da pauta: 02

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA MUNICIPAL – PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO PARA CUIDADOS COM FAMILIAR ENFERMO – GENITORA DA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ENFERMIDADE – INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a redução de sua jornada de trabalho, de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas semanais.

2.

Relata a recorrente que sua mãe, já idosa, possui graves enfermidades, necessitando de auxílio constante nas atividades do dia-a-dia e cuidados com sua saúde, e que a autora resta impossibilitada de prestar a assistência devida, em razão de laborar diariamente em período integral.

3.

No entanto, como consignado na sentença, a reclamante não apresentou documentação que comprovasse as patologias de que sua mãe é acometida, nem quaisquer laudos médicos que atestassem a alegada indispensabilidade de cuidados específicos.

4.

Ressalto que esta Turma Recursal, nas oportunidades em que instada a analisar pleitos assemelhados ao presente,
condiciona o reconhecimento do direito a redução da jornada de trabalho à comprovação da enfermidade/deficiência e da consequente necessidade de acompanhamento, mediante laudos médicos circunstanciados (N.U. 10163307420208110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 23/03/2021).

5.

Assim, considerando que a autora não se desincumbiu do ônus probatório a respeito dos elementos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), a sentença que julgou improcedentes os pedidos não comporta
reforma.

6.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados
em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022